Tribunal: TJSP
Processo: 1048497-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Seguro de Proteção Financeira – Adesão firmada em documento próprio, apartado do contrato de financiamento – Regularidade da contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Ação improcedente – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048497-61.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada VALDELICE
MANSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048497-61.2019.8.26.0002 -Voto no 14999 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1048497-61.2019.8.26.0002
Apelante (s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado (a, s): Valdelice Mansani
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Anderson Cortez Mendes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14999
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional Sentença de
parcial procedência Seguro de Proteção Financeira Adesão
firmada em documento próprio, apartado do contrato de
financiamento Regularidade da contratação e cobrança (Tese
2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) Ação
improcedente Sentença substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 08/01/2020 (fls. 128/145), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário para declarar a abusividade da
contratação de seguro, devendo haver o recálculo das parcelas referentes aos valores
inadimplidos no negócio jurídico, compensando ou repetindo eventual indébito. Em
razão da sucumbência substancial, a autora foi condenada a arcar com as despesas
processuais, e com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela o réu (fls. 147/159) alegando, em síntese, que constou do
contrato firmado o valor cobrado a título de seguro prestamista, e a legalidade da sua
cobrança restou comprovada pela apresentação da apólice correspondente, não tendo
havido prova por parte da autora de que a contratação foi imposta como condição de
financiamento, e não sendo o caso de venda casada, pois possível a contratação do
financiamento sem a contratação do seguro. Pede provimento para modificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048497-61.2019.8.26.0002 -Voto no 14999 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 04/02/2020, é tempestiva e preparada (fls. 160/162).
Em relação ao seguro de proteção financeira/prestamista a
contratação e cobrança segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1040, ambos do
Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048497-61.2019.8.26.0002 -Voto no 14999 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se a contratante em afirmar abusividade. A
adesão foi manifestada em documento próprio (fls. 29/30), apartado do contrato de
financiamento. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida
a contratar seguro e com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma
ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a
cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como
previsto no CDC, art.49. Válida resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-
fé irradiada do venire contra factum proprium.
Nessa quadra, o recurso é provido e a sentença segue
substituída.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048497-61.2019.8.26.0002 -Voto no 14999 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)